Tribunal: TJDFT
Processo: 0721905-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0721905-29.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE VASCONCELLOS CASTANHO, DANIELA BORGES DOS SANTOS, FRANCISCO DE PAULA GONTIJO CORDEIRO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO A parte recorrente não comprovou o recolhimento do necessário preparo recursal. O art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF dispõe que: "O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Desse modo, fica intimada a parte recorrente a comprovar que tenha efetivado o recolhimento do preparo recursal tempestivamente, ou seja, dentro das 48 (quarenta e oito) horas seguintes à data de interposição do Recurso Inominado, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, sob pena de não conhecimento do recurso. Advirto que a presente determinação não se trata de prazo de complementação para recolhimento do preparo. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator